Tribunal: TJDFT
Processo: 0743324-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743324-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FERRO, CASTRO NEVES, DALTRO &amp; GOMIDE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDA: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte ré em face de sentença que homologou a desistência da ação, sem condenação em honorários sucumbenciais. A parte apelante pleiteia a fixação de honorários de sucumbência e a revisão do valor da causa para fins de cálculo dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a fixação de honorários sucumbenciais em favor da apelante, no caso concreto; (ii) a majoração do valor da causa para fins de cálculo dos honorários; e (iii) analisar se há elementos suficientes para condenar a apelante por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da fixação de honorários sucumbenciais: O artigo 90 do CPC estabelece que, em casos de desistência, os honorários sucumbenciais são devidos apenas quando houver efetivo aperfeiçoamento da relação processual. No caso concreto, a desistência ocorreu antes do recebimento da petição inicial, não houve citação válida nem apresentação de contestação. A manifestação do réu, apresentada antes do recebimento da petição inicial, não configura hipótese de comparecimento espontâneo, de modo que a homologação da desistência da ação antes da citação não gera condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes. 4. Da majoração do valor da causa: A matéria encontra-se preclusa, nos termos do artigo 293 do CPC, pois a impugnação ao valor atribuído à causa deve ocorrer em preliminar de contestação. A apelante não apresentou contestação, não sendo possível a reavaliação nesta fase processual. 5. Da alegação de litigância de má-fé: Embora a tentativa de majoração do valor da causa tenha sido infundada, não se verifica dolo processual ou intenção deliberada de prejudicar a parte adversa. Configura-se, no máximo, erro estratégico, insuficiente para a aplicação da multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença de homologação da desistência sem condenação em honorários sucumbenciais e sem majoração do valor da causa. Tese de julgamento: “1. Não há condenação em honorários sucumbenciais quando a parte autora desiste da ação antes de formada a relação processual completa, ainda que haja manifestação do réu para impugnar pedido liminar. 2. A majoração do valor da causa não é cabível em sede recursal quando a parte não a impugnou tempestivamente em preliminar de contestação.” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85 e 90, ambos do CPC, pleiteando a fixação de honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade, após homologação de pedido de desistência na origem; c) artigos 218, §4o, e 239, §1o, ambos do CPC, sustentando que o comparecimento espontâneo nos autos da parte recorrida supriu a falta de citação, consolidando a relação processual, dando-se oportunidade para oferecimento da defesa; d) artigos 7o, 8o, 293 e 336, todos do CPC, asseverando que a manifestação preliminar de impugnação a pedido liminar se enquadra perfeitamente no conceito amplo de defesa, que se sobrepõe ao conceito restrito de contestação; e) artigos 278, parágrafo único, 292, §3o, e 1.013, §1o, todos do CPC, defendendo a possibilidade de análise da matéria relativa ao valor da causa, cuja correção é cognoscível de ofício pelo magistrado e sobre a qual não incidem os efeitos da preclusão sob pena de ofensa à própria natureza do efeito devolutivo do recurso de apelação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 7o, 8o, 85, 90, 218, §4o, 239, §1o, 293 e 336, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, descabe transitar o recurso com base no indicado malferimento aos artigos 278, parágrafo único, 292, §3o, e 1.013, §1o, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a apelante não apresentou contestação, tendo se limitado a pleitear a majoração do valor da causa em sede recursal, após a homologação da desistência e o trânsito em julgado da sentença. Desse modo, verifica-se que a matéria se encontra preclusa, não sendo possível a sua análise nesta fase processual” (ID 70344378), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025